Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Gabriel Neves da Costa contra decisão (Id 126700352 do processo de referência) exarada pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de busca e apreensão c/c perdas e danos, movida pelo agravante em desfavor de Iago Carvalho Borges, processo n. 0715908-28.2021.8.07.0009, que concedeu a gratuidade de justiça ao agravado, nos seguintes termos: (...) Primeiramente, defiro a gratuidade de justiça ao requerido, uma vez que, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Passo ao saneamento e organização do processo. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte autora não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não sendo a propriedade de veículo de grande valor um empecilho para o deferimento do benefício, ainda mais considerando que o requerido estava alienando o bem. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 36884978), pleiteia a reforma da decisão “inaudita altera parte, para que seja indeferido o benefício da gratuidade de justiça” ao agravado, sob o argumento de inexistência de comprovação de insuficiência econômica deste, o qual possuiria condições de arcar com as despesas processuais, diante do elevado valor do bem de que é possuidor e que é objeto dos pedidos da ação originária. Pelo despacho de Id 36952620 foi determinado ao agravante comprovar a regularidade do preparo recursal, que o foi atendido conforme petição de Id 37058631 e o documento de Id 37058635. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete-lhe, portanto, exercer o juízo de admissibilidade e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis à cognição. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, em razão da irrecorribilidade imediata pela falta de subsunção da decisão hostilizada ao rol taxativo do art. 1015 do CPC. O art. 1015 do CPC estabelece, nos incisos I a XIII e no parágrafo único, as hipóteses TAXATIVAS de cabimento do agravo de instrumento. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se verifica dos incisos e do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que concede a gratuidade de justiça. A redação do art. 1.015, V, do CPC é clara ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade de justiça ou acolhe o pedido de sua revogação. Referido dispositivo legal não cuidou de abranger, nas hipóteses de cabimento, o deferimento da gratuidade de justiça ou a rejeição da impugnação ao pleito de concessão dessa benesse. Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, a situação descrita nos presentes autos não se encontra contemplada pelas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Portanto, incabível sua impugnação por esta via recursal. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal, inclusive desta c. 1a Turma Cível, sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA E IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUIDO À CAUSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 101 E 1.015, V, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPETÊNCIA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento somente é cabível para impugnar decisão que indeferir ou que acolher pedido de revogação da gratuidade de justiça, conforme se infere dos art. 101 e 1.015, V, do CPC, daí porque, no tópico em apreço, o recurso não pode ser conhecido. 2. Não é cabível agravo de instrumento para impugnação ao valor atribuído à causa, diante da ausência de previsão ao rol taxativo previsto no artigo 1.015 do CPC. Precedentes. 3. Tratando-se de área sujeita a regularização fundiária, torna-se competente o d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o deslinde da questão. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. (Acórdão 1414779, 07396657820218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA DEFERIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. 1. O agravo de instrumento tem por objeto a revogação de gratuidade de justiça concedida na origem. 2. O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, inciso V, prevê o cabimento de agravo de instrumento da decisão de rejeição do pedido e de acolhimento do pedido de revogação da gratuidade. Portanto, contra a decisão que defere a gratuidade não cabe agravo de instrumento, mas pedido de revogação dirigido ao juízo de origem. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1408188, 07303789120218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REMUNERAÇÃO ESTABELECIDA PELO TETO DA PORTARIA CONJUNTA No101/2016 DESTE TJDFT. RECUSA DOS PERITOS NOMEADOS. CUSTEIO PELA PARTE QUE LITIGA SOB A BENESSE. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TESE NÃO APLICÁVEL. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando inserida no referido rol a decisão que rejeita o pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, bem como que esclarece a possibilidade de que a parte, ainda que beneficiária, arque com a produção de prova que entenda essencial à comprovação do seu direito. 2. Ainda que aplicada a tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inadmissível o agravo de instrumento na hipótese em análise, em face da inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1408500, 07368683220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 101 E 1.015, V, AMBOS DO CPC. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONFIRMADA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. 1. Tendo por base em critérios de hermenêutica que levam em conta técnica de interpretação sistemática, especialidades da norma de regência, e apontamentos emanados de diversas fontes de Direito, tem-se por incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que defere os benefícios da gratuidade de justiça. (CPC, arts. 101, caput, e 1.015, V) 2. A doutrina especializada vaticina que "[n]esse caso, a recorribilidade não é simétrica. Apenas a parte que teve a gratuidade de justiça indeferida ou revogada é que pode recorrer. Não cabe agravo contra a decisão de deferimento ou de manutenção da gratuidade. Toma-se em conta a relevância da garantia constitucional da assistência jurídica integral (CF/1988, art. 5o, LXXIV)". (WAMBIER, Luiz Rodrigues et al. Curso Avançado de Processo Civil, Vol. 2, 17a ed., RT, p. 553). 3. Eventual antinomia entre o parágrafo único e o inciso V do artigo 1.015 do CPC é resolvida pelo critério metajurídico da especialidade contida no referido inciso, no qual o legislador optou, especificamente, por restringir o cabimento de agravo de instrumento, com relação a pedido de gratuidade de justiça, apenas às hipóteses de rejeição ou de acolhimento de pedido de revogação daquele pleito. Frise-se que foi opção legislativa, expressada tanto no caput do art. 101 como no art. 1.015, V, ambos do CPC, não tornar a decisão de acolhimento do pedido de gratuidade de justiça agravável. 4. O prequestionamento essencial está relacionado à matéria debatida e não ao preceito legal apontado pela parte, portanto, a matéria restou suficientemente analisada. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1382865, 07154711420218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) Em relação à impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça, o agravante deve atentar para o disposto no art. 100, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. Eventual insatisfação com o pronunciamento judicial que julgar a impugnação deverá ser deduzida em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento diante da irrecorribilidade imediata pela falta de subsunção da decisão hostilizada ao rol taxativo do art. 1015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora